Tribunal: TJMT
Processo: 1019536-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019536-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELO BOTELHO
AGRAVADO: G. M. B. e M. M. B., REPRESENTADOS POR EDNA MARA MENEGATI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Alimentos no 1014668-86.2019.8.11.0041, ajuizada por G. M. B. e M. M. B., REPRESENTADOS POR EDNA MARA MENEGATI contra MARCELO BOTELHO, em que se decretou a prisão civil do executado pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou até quitação, caso ocorra antes (Id. no 57656999).
O Agravante aduz que está involuntariamente inadimplente com a integralidade da pensão alimentícia, tendo em vista que quando do divórcio dos genitores das Exequentes (divórcio consensual no 1010352-84.2018.8.11.0002), o Agravante, que se encontrava desestruturado emocionalmente pela separação acordou com a genitora das Agravadas que honraria com pensão alimentícia as menores na quantia de 09 (nove) salários mínimos, valor este, que nem na época do efetivo matrimônio entre o ex-casal, era capaz de sustentar. Narra que, na partilha, “dispôs de vários de seus principais instrumentos de trabalho, sendo certo que os que não dispôs – em sua maioria, apesar da partilha amigável, encontram-se em poder da genitora das Agravadas, a qual recusa-se injustificadamente a entregar, impedindo assim que o Agravante consiga exercer a sua atividade laboral de forma plena”.
Defende que informado e comprovado, tanto na execução quanto na revisional, e, que não constou em partilha, direito único do Agravante – visto ser valor necessário ao desempenho de suas atividades laborais e quitação de dívidas, o montante de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), valor este, que a Genitora transferiu sem o consentimento do Requerente para as contas das filhas menores (extrato bancário - anexo), em uma clara demonstração do poder econômico vertical as Agravadas.
Sustenta que fora obrigado a contrair empréstimo bancário de R$ 3.000,00 (três mil reais) junto ao Banco do Brasil, para tentar honrar com suas obrigações, tanto financeiras-familiares, como empresariais e necessidades básicas de sobrevivência.
Aduz que, com a decretação do divórcio, a obrigação de pagar pensão alimentícia e partilha de bens, sofreu drásticas mudanças em seu padrão de vida, tanto emocional quanto financeira, repisa-se, a partilha e a retenção de seus bens por parte da Genitora das Agravadas afetaram diretamente a sua subsistência.
Assevera que ciente das dificuldades econômicas enfrentadas e com intuito de equilibrar o valor das pensões alimentícias, o Agravante ingressou com ação Revisional de Alimentos, sendo certo que o Juízo singular postergou a análise da liminar requerida na revisional para após a audiência de justificativa/conciliação, a qual já fora remarcadas 03 (três) vezes, sendo duas delas canceladas em virtude da Pandemia COVID-19 ( 15.04.2020 e 29.06.2020) e correndo o risco da audiência marcada para dia 15.10.2020, também ser cancelada.
Alega que “que os valores depositados na sua conta corrente (extratos estes juntados voluntariamente pelo Agravante) foram para comprar o diesel e pagar operador para a execução do trabalho, e que de uma simples analise dos mesmos, podemos concluir que após o pagamento do operador da máquina escavadeira restou ao Executado o saldo de R$ 952,14 (novecentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), no mês de abril”. Acrescenta que “é totalmente impossível o Agravante pagar o valor de R$ 179.950,44 (cento e setenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos), fato este cabalmente comprovado através de robustas provas não analisadas pelo representante do Ministério Público e pelo MM. Juízo a quo, sendo certo que é evidente que a prisão civil decretada é ilegal, merecendo assim ser acolhido o presente pleito em sede recursal”.
Pontua que, ante a impossibilidade de arcar com a pensão alimentícia, e consequentemente ser preso por 60 (sessenta) dias, será solto e não conseguirá quitar os valores devidos, retornando a ser preso, e assim iniciando um ciclo que se repetirá sucessivamente, pois o Agravante não conseguirá trabalhar para quitar, repisa-se, o valor de R$ 179.950,44 (cento e setenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos).
Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sustada a determinação de prisão cível do Agravante, ato contínuo que se determine a expedição de contra mandado de prisão, caso já se tenha sido expedido pela ilustríssima Vara e, no mérito, o total provimento do recurso para reformar a decisão ora agravada, determinando a revogação da decretação de prisão cível do Agravante, bem como, a designação de audiência de conciliação e justificativa entre as partes (Id. no 57656996).
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
A ação foi ajuizada em 09/04/2019 - pelas filhas do agravante, representadas pela sua genitora, acerca da cobrança do débito alimentício de R$ 30.357,41 (trinta mil trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), dos três últimos meses anteriores ao ingresso da execução, ou seja, janeiro, fevereiro e março de 2019, que devidamente corrigidos. A obrigação alimentar é oriunda de Divórcio homologado pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família da Comarca de Várzea Grande/MT, onde as partes acordaram que “o Genitor ficaria obrigado ao pagamento da pensão alimentícia mensal para as filhas menores no valor de 10 (dez) salários mínimos, devendo depositar na conta corrente da Genitora, todo dia 10 de cada mês, fazendo jus as despesas mensais das menores, com estudos e material escolares, alimentação, vestimentas, médicos e lazer.”
Inicialmente, no cumprimento da decisão, deferiu-se a citação pessoal do Agravante para, “no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito constante da memória de cálculo, que está atualizada até o mês de março/2019, mais as parcelas que vencerem no curso deste processo (Súmula/STJ no. 309); b) provar que já pagou ou; c) justificar a impossibilidade de pagar.” (Id. no 57666451 – pág. 47).
O pagamento não foi realizado e, segundo consta na decisão agravada, a justificativa apresentada pelo devedor se revela insubsistente, de modo que se determinou a prisão civil do Agravante, objeto do recurso.
A prisão civil por alimentos é devidamente cabível na atual legislação brasileira, estando prevista expressamente na nossa Carta Magna no art. 5o, LXVII:
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; [...]”.
O Código de Processo Civil, seguindo a linha constitucional, também disciplina sobre a prisão civil por dívida alimentícia, sendo cabível quanto ao débito que compreende até 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no processo:
“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
[...]
§ 3o Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.
[...]
§ 7o O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. [...]”.
O agravado não aduz que o montante não coaduna com as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento do cumprimento da decisão de alimentos provisórios, pois apenas faz constatações no sentido de que não tem condições de arcar com a obrigação, requerendo a revogação da decisão agravada.
Em que pese o aludido pelo Agravante, em análise de cognição sumária, verifica-se que o entendimento exposto na decisão agravada, de que “a comprovação da impossibilidade absoluta do pagamento deve estar cabalmente comprovada, de forma inconteste por meio de provas robustas, perfeitas e acabadas, que não dê ao julgador a mínima margem de dúvida quanto à alegada impossibilidade de adimplemento”, coaduna com o melhor direito.
Fácil se verificar das razões do Agravante, desde quando peticionou em primeiro grau, que pretende alegar que o valor arbitrado em alimentos não é adequado ao binômio necessidade-possibilidade, com suscitação de matéria atinente à partilha de bens e do suposto recebimento de quantia pelas Agravadas de um valor de R$ 1.2000,00 (um milhão e duzentos mil reais), que não constou da partilha do casal, alegação que não corresponde ao procedimento de cumprimento de sentença, atinente aos alimentos acordados consensualmente na Ação de Divórcio.
Suas razões transparecem intenção de rever o valor arbitrado, e não de justificar temporária impossibilidade de pagamento da verba. Apenas a justificativa de impossibilidade temporária do pagamento dos alimentos é que seria possível de, se presente os elementos, suspender os efeitos da decisão agravada, pois teria como base o disposto no §1o do art. 528, que estabelece que o pagamento poderá não ser realizado mediante “justificativa da impossibilidade de efetuá-lo”, ou seja, “a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento”, nos termos do §2o.
Conforme ensinamentos de FREDIE DIDIER, “Trata-se de defesa em que se poderá alegar o pagamento ou qualquer dos meios de extinção da obrigação sem pagamento (como, por exemplo, a transação), ou a impossibilidade temporária de adimplir. E essa impossibilidade deve ser, efetivamente, temporária, porque a definitiva, que autorizaria a exoneração da obrigação alimentar, deve ser alegada em ação própria” (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier... [et. al.], coordenadores.- São Paulo : Editora Revista dos Tribunais 2015, p. 1376).
Por mais que se análise os fundamentos do agravante com visão sobre a impossibilidade de pagamento pela “justificativa da impossibilidade de efetuá-lo”, §1o do art. 528, mostra-se desarrazoada a alegação de que que após o pagamento do operador da máquina escavadeira restou ao Executado o saldo de R$ 952,14 (novecentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos), no mês de abril de 2020 e que, não há previsão de quando receberá pelos seus serviços prestados ou estimativa de novas contratações de escavadeira hidráulica.
Isto porque, documentos juntados pelo próprio Agravante destoam da sua alegação, pois parece ocultar os seus reais rendimentos, de modo que enfraquecida fica a sua fundamentação de não receber montante suficiente para honrar com a pensão alimentícia destinadas às infantes. Acrescenta que não houve por parte do Agravante, o pagamento, nem mesmo parcial, de nenhuma das parcelas do débito executado.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, de modo que INDEFIRO O PLEITO LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Após, intime-se as Agravadas para apresentar as contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora